Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA.

1 - Consoante disposição expressa no artigo 17 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, o recurso adequado contra decisões que tratam sobre impugnação é o agravo de instrumento, não apelação.

2 - Destarte, a inadequação da via eleita para combater a decisão proferida no contexto indigitado viola a disposição legal (art. 17, da Lei no 11.101/2005) e, consequentemente, enseja o não conhecimento do apelo, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT.

3 – Agravo interno conhecido e desprovido.